Tribunal: STF
Processo: HC 240445
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de David da Silva Ribeiro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC nº 891.672/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). 



    Alega-se, em síntese, nulidades dos procedimentos policiais de busca pessoal e domiciliar, além de serem cabíveis a benesse do redutor do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade. 



    Requer-se, ao final: 



    “A) Preliminarmente, requer seja reconhecida a decretada a nulidade da prova material em razão de ausência de fundadas suspeitas para a realização de abordagem e revista pessoal detalhada, nos termos dos arts. 240, § 2º, e art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVI, da Constituição Federal de 1988, contexto prático este que conduz o desentranhamento da prova material relacionada no Auto de Apreensão de fl. 19, do Evento-1, dos autos de IPL nº 5010448- 78.2023.8.24.0039 e concomitantemente por consequência lógica deve ser decretada a absolvição do paciente David da Silva Ribeiro, nos termos do art. 386, II, do CPP; 



    B) Ainda, preliminarmente, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da prova material relacionados no relacionada no Auto de Apreensão de fl. 19, do Evento-1, dos autos de IPL nº 5010448-78.2023.8.24.0039em razão da manifesta violação de domicílio sem autorização por escrito e/ou verbal válida, eis que a autorização que consta no processo foi concedida por terceira pessoa não residente no local. Sendo assim as referidas provas materiais foram obtidas mediante violação de norma constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF/88, e norma legal prevista nos [arts. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal e art. 5º, LVI, da Constituição Federal de 1988], contexto prático este que conduz o desentranhamento da prova material dos autos e concomitantemente por consequência lógica deve ser decretada a absolvição do paciente David da Silva Ribeiro, nos termos do art. 386, II, do CPP; 



    C) Ainda, preliminarmente, seja reconhecido e declarada nula a prova material obtida através da violação do direito ao silêncio, a qual se encontra acostadas junto ao Auto de Apreensão de fl. 19, do Evento-1, dos autos de IPL nº 5010448- 78.2023.8.24.0039, nos termos do art. 5º, incisos LXIII e LVI, ambos da CF/88, c/c artigo 157, § 1, do CPP, contexto prática que induz absolvição do paciente David da Silva Ribeiro por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP. 



    D) Alternativamente diante da remota e hipotética possibilidade de não acolhimento das preliminares de nulidades da prova material aventadas pela defesa, passa para os pedidos afetos a aplicação da pena para que: na 3ª fase da dosimetria requer-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), e em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), pois na hipótese o paciente cumpre todos os requisitos exigidos em lei para a concessão da benesse, visto que a causa especial de diminuição da pena fora negada de forma isolada com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pois a ocorrência policial iniciou-se através de uma abordagem de rotina e arbitrária, e os policiais militares sequer conheciam o paciente, e nos autos não há qualquer prova de eventual e remota dedicação à atividade ilícita, outrossim não havia investigação formal em andamento em seu desfavor. 



    E) Requer-se, ainda, diante da eventual e remota possibilidade de não acolhimento das preliminares arguidas, a defesa pugna pela fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” visando a fixação de regime menos gravoso, com o fito de assim obter a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, e seguintes, ambos do Código Penal; 



    F) Em tempo com fulcro no art. 283 e art. 315, § 2º, e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, e art. 93, IX, c/c LVII, ambos da CF/88, pugna-se pela concessão do direito do paciente Sr. David da Silva Ribeiro possa responder ao processo em liberdade, visto que fixado o regime semiaberto no Tribunal de Justiça a quo catarinense frente ao acórdão que reformou a sentença, ante a incompatibilidade da negativa do direito de recorrer em liberdade e fixação do regime semiaberto.”



    Em 25/04/2024, ante a deficiência da instrução do “writ”, neguei-lhe seguimento, em decisão publicada em 30/04/2024. 



    Inconformada, a defesa do paciente apresentou (Protocolo STF nº 50101/2024), em 1º/05/2024 - dentro do prazo para interposição do competente agravo -, pedido de reconsideração fazendo juntar a peça essencial à exata compreensão da controvérsia antes faltante nos autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, conforme a reiterada jurisprudência da Corte, que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Todavia, ante a juntada das peças essenciais ao exame da pretensão, reconsidero a decisão e passo à análise da impetração.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado neste writ:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso ordinário em habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 



    2. A prisão em flagrante ocorreu durante patrulhamento de rotina em área de tráfico. O paciente foi flagrado na posse de certa quantidade de entorpecentes e, em seguida, os policiais se dirigiram até o endereço do acusado, onde, após permissão de moradora, ingressaram no imóvel e encontraram mais substâncias entorpecentes. 



    3. O contexto fático antecedente ofereceu aos agentes policiais indícios suficientes da ocorrência de crime permanente, justificando a ação policial. Há elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto. 



    4. Neste caso, destacou-se a quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes como elementos que fornecem indícios suficientes do envolvimento mais aprofundado do agravante com o comércio espúrio de drogas, de modo que não há que se falar em falta de fundamentação para o afastamento do benefício, nos moldes pleiteados pela defesa. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, conforme consta da ementa supra transcrita, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, consideradas as circunstâncias concretas em que se deu a prisão em flagrante do paciente e a apreensão das drogas em sua posse e na sua residência.



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    No tocante às alegadas nulidades dos procedimentos policiais, anoto que o art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Nesse sentido, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes, relativo às alegadas nulidades, seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, segundo remansosa jurisprudência desta Corte. A título de exemplo, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (HC 227823 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 28/9/2023).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 212682 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/4/2022).



     



    Por fim, quanto à pretendida alteração do regime inicial e ao reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifica-se da ementa supra transcrita que tais questões não foram objeto de deliberação pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, logo, a análise nesta oportunidade revelaria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão anteriormente proferida e nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente